Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Expedição de ofício ao Detran/DF para alteração cadastral do proprietário do veículo – Venda em consignação - Fidelidade ao título executivo.
1. O cumprimento de sentença deve ater-se ao que nela foi decidido.
2. O título judicial não impôs à consignatária a obrigação de promover a transferência junto ao órgão de trânsito, o que seria impraticável, considerando que o veículo não está registrado no seu nome que sequer consta do DUT, no qual figuram o consignante como vendedor e terceiro, como adquirente.
3. A expedição de ofício para essa finalidade, a par de indevida por atingir pessoa estranha à relação processual, é desnecessária em face do CTB 123, I, e § 1o, c/c o 134, que impõem ao novo proprietário e, supletivamente, ao antigo, o dever de adotar as providências necessárias para a expedição do novo CRV.